Tribunal: TJBA
Processo: 8052465-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052465-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO REIS AZEVEDO Advogado(s): ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA, NATHALIA DA FONSECA SERAFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VALOR DA CAUSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, e determinou a retificação do valor atribuído à causa, fixado inicialmente em R$ 1.518,00, por não corresponder ao proveito econômico pretendido com o mandado de segurança, o qual busca a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 70% nos proventos do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor simbólico à causa em mandado de segurança que possui repercussões financeiras mensais de natureza continuada III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os documentos revelam capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência. Os documentos constantes dos autos, como contracheques, indicam renda mensal incompatível com a alegação de insuficiência e ausente comprovação de despesas relevantes. O valor da causa deve refletir o real proveito econômico perseguido, e, tratando-se de mandado de segurança com pedido de implantação de vantagem pecuniária com efeitos mensais e continuados, é cabível a aplicação do art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC, considerando-se a soma de doze parcelas mensais para fins de definição do valor da causa. O valor da causa em mandado de segurança que objetiva a implantação de vantagem pecuniária com efeitos financeiros mensais deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo inadequada a fixação simbólica. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 292, §§ 1º e 2º, 290 e 1.021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8052465-58.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANTONIO ALBERTO REIS AZEVEDO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR